Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DOLO DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP (receptação), a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal. A defesa busca a absolvição, por ausência de prova do dolo, ou a desclassificação para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a pertinência da absolvição, em virtude das provas dos autos; e (ii) em tese alternativa, estabelecer, diante do contexto probatório, a viabilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, sendo o produto de crime apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
4. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando o réu está na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito diante da inexistência de elementos que justifiquem a posse de bem de origem ilícita.
5. No caso, as circunstâncias fáticas revelam dolo direto, não havendo falta de provas ou elementos que indiquem mera inobservância do dever objetivo de cuidado, o que inviabiliza as teses de absolvição e desclassificação para receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.